Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009906-19.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): DR. CLAUDIO BIRCK
PACIENTE(S): CLEBERSON COELHO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEBERSON COELHO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (Código 11348302), que indeferiu a revogação da custódia ou conversão em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais, pois não foi elaborado o termo circunstanciado com a “descrição detalhada do que, onde e como foi efetuada a apreensão”; 2) a decisão constritiva não estria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção de inocência; 4) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [Ccovid-19], colocando em risco a saúde do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 41672958), com documentos (ID 41672957/ID 41672967).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre Cleberson e Valéria, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que a porção apreendida apresentou resultado positivo para pasta à base de cocaína, e auto de exame de eficiência de arma de fogo.
In casu, os indiciados encontram-se presos pela prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.
A quantidade de droga apreendida é considerável, pois os indiciados tinham em sua residência ‘40,8 gramas de substância entorpecente análoga a pasta à base de cocaína’. Além das drogas, foram encontrados objetos sem procedência legal comprovada, 01 (um) revólver Taurus, cal. 38, n. série GC13947, 5 munições cal. 38, R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos) em espécie, e 01 (uma) balança de precisão.
Diante da análise das condições em que o indiciado foram flagrados (em casa - local conhecido como “boca de fumo”), a quantia de drogas apreendida (40,8 gramas), a natureza da droga (substância análoga à pasta à base de cocaína), as condições em que o entorpecente foi encontrado (escondidas em sacola plástica pendurada na cerca), além dos valores e munições apreendidos, há indícios de que os autuados dedicam-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.
Anote-se, ainda, pelas declarações prestadas pelos policiais, bem como pelo relatório de investigação n. 25/2020, que os autuados são conhecidos pela prática de tráfico nesta Comarca, além de fazerem parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho, o que ressalta ainda mais a necessidade da segregação cautelar, à vista da gravidade in concreto da conduta. Veja: [...]Relatório de investigação n. 25/2020 - Trata-se de relatório investigatório sobre os fatos vinculados no boletim de ocorrência 2020.102933 que tem como suspeitos Cleberson coelho da silva vulgo (magrão ) e valeria aparecida lopes vulgo (Alequina) na pratica de tráfico e associação para o trafico , os dois indivíduos citados a cima são já velhos conhecidos das autoridades policiais e tem forte e ininterrupta pratica no trafico de drogas da cidade , os dois fazem parte da organização criminosa comando vermelho e por um tempo estiveram à frente come gerente distribuidores e disciplinas da facção na cidade e foram afastado devido ao desvio de dinheiro da facção , todas essas informações foram confirmadas através de auto de constatação de um celular apreendido com um dos membro que os substituíram na gerencia do trafico de drogas na cidade o celular de Marlon marcio lemes da silva Vulgo (MM) que também pratica o crime de trafico de droga com suas esposa maria luzia gomes santos ambos menores de idade, Valeria ficou por um período sozinha a frente da gerencia o pendo em que Cleberson (margrão ) foi preso mais logo foi substituída por Marlon (MM) devido as denúncias de desvio de dinheiro e produto (drogas) do comando vermelho que na época tinha como comandante geral o Vulgo Japa e Zeus ambos
deram lugar a Tiago TelIes Vulgo (sintonia ) que agora é o comandante geral da região norte que incluir a região de Tapurah e Itanhangá .Valeria e Cleberson foram afastados da gerencia mais não deixaram a pratica de tráfico de drogas continuaram pegando droga na mão de Marlon (MM) apesar da dívida que tem com os antigos comandantes da região que segundo as conversas dos grupos da organização gira entre 25 a 35 mil reais, no dia 23/04/2020 foi registrado o b.o PM número 2020.101506 aonde a comunicante relata que sua mãe é usuária de droga e que vem recebendo diversas ameaças de receber um Salve (termo usado pelos integrante do CV para descrever a tortura o até o homicídio praticado pelos mesmo.) por causa de uma dívida de droga que a mesma teria com o comando vermelho, a comunicante relata que a vítima vem sendo ameaçada por diversas pessoas e que uma delas seria Valeria (alequina) , esse tipo de situação ocorre a mando do comando que determina a seus membros que façam os Salves para receber suas dívidas, a própria valerias reconhece que já foi pega em sorriso tentando entrar com Droga no presidia , Valeria quando estava na gerencia cuidava da contabilidade fazendo depósitos dos valores que a fação arrecadava com as atividades criminosas.[...]
Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio. [...]
De outra forma, entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. Isto porque, extrai-se da certidão de antecedentes (ids. 31568106 e 31568108) que os autuados possuem diversos procedimentos em andamento. O autuado Cleberson, inclusive, possui executivo de pena, além do que teve sua prisão relaxada no dia 29/01/2020, oportunidade em que foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e após quase 3 meses voltou a delinquir. [...]
A presente situação revela que qualquer outra medida diversa da prisão não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque autuados revelaram, com suas condutas, possuir alta periculosidade. Importa frisar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. [...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de CLEBERSON COELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA LOPES, com fundamento no artigo 312 do CPP [...].” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 41672959)
Em seguida, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que “não existir qualquer alteração fática a evidenciar a desnecessidade de se acautelar a ordem pública” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 41672960).
Pois bem.
A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi apreciada pelo Juízo singular (ID 41672959/ ID 41672960), de modo que sua apreciação, pelo Tribunal, liminarmente, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas [apreensão de 40,8g (quarenta gramas e oito decigramas de cocaína, um revólver Taurus, calibre 38, e uma balança de precisão, na residência do paciente, cujo local é conhecido como “boca de fumo”], bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, além de responder a outras ações penais 5 (cinco) ações penais por furtos qualificados (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos 56309, 56009, 56900, 58831, 59234 e 67028/Comarca Tapurah).
A qualidade da droga [cocaína], a existência de arma de fogo e apetrechos [revólver e balança de precisão], somados à reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 567.732/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.5.2020); TJMT, Enunciado Criminal 6).
Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Noutro giro, a impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar que o paciente pertence ao grupo de risco da COVID-19, quais sejam: “Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); Pneumopanias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação de alto risco” (https://covid.saude.gov.br).
A “Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente” (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
Por outro lado, verifica-se que uma das medidas “adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19)” foi “a interrupção de visitas e demais atividades dentro das unidades penais de Mato Grosso”, a fim de evitar a aglomeração de pessoas (www.sesp.mt.gov.br).
Registre-se, ainda, que até ontem [11.5.2020], foram confirmados 519 (quinhentos e dezenove) casos de COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso, nenhum deles no Município de Tapurah (http://www.saude.mt.gov.br/informe - Nota Informativa 63).
Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar, em análise perfunctória.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente teria se envolvido na prática de tráfico de drogas, após ter sido beneficiado com a substituição da custódia por medidas cautelares em ações penais por furtos (Sistema Primus - Códigos 67028 e 58831).
Se o paciente estava em liberdade provisória, quando supostamente se envolveu em novo delito, “as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social” (STF, HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO